Tribunal: TJBA
Processo: 8058033-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058033-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE RAMOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARIANA SANTANA MAGALHAES

AGRAVADO: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
TICIANA CARVALHO DA SILVA, EDEMILSON KOJI MOTODA, MARIANA GODINHO ARAUJO, MARCELO MIGLIO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento
ao recurso de agravo de instrumento, "...
para deferir a gratuidade de justiça ao agravante e anular a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento regular dos embargos à execução pela via adequada
."

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, por simples inconformismo com o resultado.

4.
A mera discordância da embargante com o resultado do julgamento não caracteriza omissão ou qualquer outro vício ensejador de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "
Embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão."

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl nos EDcl no REsp 1792109/RN, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/02/2020, DJe 18/05/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058033-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. como embargado JOSE RAMOS DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02